Tribunal: TJES
Processo: 5001046-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001046-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFLE VALVERDE SALUME e outros
AGRAVADO: SEMIRAMIS VALVERDE SALUME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001046-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: RAFLE VALVERDE SALUME E LEILA SALUME TEIXEIRA

AGRAVADA: SEMIRAMIS VALVERDE SALUME

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFLE VALVERDE SALUME E LEILA SALUME TEIXEIRA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de interdição com pedido de curatela provisória” por eles ajuizada em face de
SEMIRAMIS VALVERDE SALUME
, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial.

Em suas razões recursais, pugnam os agravantes pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que o valor mensalmente autorizado pelo juízo
a quo
para movimentação financeira nas contas da curatelada é insuficiente para cobrir todas as suas despesas.

A partir de tais considerações, requerem a concessão de efeito ativo ao presente recurso a fim de que seja deferida a expedição de alvará judicial para o levantamento do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da aplicação financeira de titularidade da parte agravada (VGBL – certificado nº 9646394), a fim de custear seus gastos pessoais. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela antecipada recursal.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 578043) indeferindo o pedido liminar formulado no presente recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante ao evento nº 542096, opinou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo de instrumento, no escopo de preservar a decisão que, nos autos da ação de interdição, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial de valores em conta de titularidade da parte curatelada.

Isto porque, na ação de curatela somente se delibera a respeito da capacidade do curatelando para os atos da vida civil e, caso constatada tal situação, procede-se a nomeação de um curador para representação de seus interesses, de forma que o pedido de expedição de alvará judicial de valores da conta da parte curatelada deverá ser formulado em ação autônoma, já que extrapola a finalidade deste procedimento especial.

A jurisprudência nacional possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“INTERDIÇÃO
. PEDIDO DE
LIBERAÇÃO
DE
QUANTIA
DEPOSITADA EM CONTA VINCULADA AO PROCESSO, REFERENTE A RESÍDUO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO REALIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO
. DESCABIMENTO. 1. Mostra-se descabido o pedido de
liberação
de
quantia
que se encontra depositada em juízo, em favor do interditado, relativa a resíduos previdenciários, quando não comprovada a insuficiência do benefício previdenciário que recebe para o atendimento de suas necessidades ordinárias, devendo ser resguardado o interesse da pessoa incapaz.
2. Os pedidos de alvará para levantamento de valores pertencentes ao incapaz deverão ser deduzidos em feito próprio, onde será analisada a necessidade da
liberação
.
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083437475, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-04-2020).

“CURATELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA INTERDITANDA
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.
PRETENSÃO À INFORMAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS E DE INVESTIMENTOS.
Pleito que não tem relação alguma com o pedido ou causa de pedir formulado na ação de interdição, devendo ser discutido em ação própria.
Recurso desprovido.”
(TJSP; AI 2170203-39.2015.8.26.0000; Ac. 9546634; Guaratinguetá; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Araldo Telles; Julg. 10/05/2016; DJESP 30/09/2016)
.

Antes de concluir, vale registrar a ressalva feita pelo insigne Relator, no sentido que, desde quando fora deferida a curatela provisória (2019), o julgador monocrático já havia enfatizado que eventual requerimento de movimentação financeira na conta da curatelada superior ao limite imposto mensalmente (R$ 4.000,00) deveria ser formulado em autos apartados, não tendo os agravantes se insurgindo em face de tal pronunciamento judicial.

Dessa forma, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001046-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: RAFLE VALVERDE SALUME E LEILA SALUME TEIXEIRA

AGRAVADA: SEMIRAMIS VALVERDE SALUME

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFLE VALVERDE SALUME E LEILA SALUME TEIXEIRA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de interdição com pedido de curatela provisória” por eles ajuizada em face de
SEMIRAMIS VALVERDE SALUME
, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial.

Em suas razões recursais, pugnam os agravantes pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que o valor mensalmente autorizado pelo juízo
a quo
para movimentação financeira nas contas da curatelada é insuficiente para cobrir todas as suas despesas.

A partir de tais considerações, requerem a concessão de efeito ativo ao presente recurso a fim de que seja deferida a expedição de alvará judicial para o levantamento do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da aplicação financeira de titularidade da parte agravada (VGBL – certificado nº 9646394), a fim de custear seus gastos pessoais. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela antecipada recursal.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 578043) indeferindo o pedido liminar formulado no presente recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante ao evento nº 542096, opinou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se os agravantes possuem direito de discutir acerca da expedição de alvará para levantamento de valores em conta de titularidade da parte curatelada no bojo da demanda originária.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que os ora agravantes ajuizaram, perante a instância primeva, “ação de interdição com pedido de curatela provisória” em face de
SEMIRAMIS VALVERDE SALUME
, argumentando, para tanto, que a agravada já conta com idade avançada e é portadora de diversas doenças, de modo tal que atualmente
“é incapaz de compreender e julgar”
, conforme laudo médico, necessitando, assim, ser interditada.

Diante dos fatos narrados e após emissão de parecer favorável do Ministério Público, o magistrado primevo, em novembro de 2019, deferiu a curatela provisória aos ora agravantes, fazendo consignar, na ocasião, determinações que considero relevantes para o deslinde da presente controvérsia, motivo pelo qual as reproduzo a seguir:

(...)
DEFIRO
o pedido de Curatela Provisória
apenas para efeitos patrimoniais e/ou negociais nos termos da lei 13.146/2015
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (...).

(...).

Registre-se que a presente decisão não autoriza a curadora a contrair empréstimos em nome da Requerida, a dispor de seus bens e a movimentar mensalmente saldo superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de contas de sua titularidade, o que deverá ser requerido, se for o caso, em autos próprios, na forma da lei.

Deverá a Curadora, ao final do prazo concedido, prestar contas a este Juízo da sua administração, mediante apresentação de planilha contábil,
em autos apartados
, demonstrando os valores correspondentes às receitas e despesas havidas durante o período,
independente de intimação específica para este fim
, aplicando-se, no caso, as sanções do art. 533, parágrafo único do Código de Processo Civil.

(...).

Quanto ao pedido para ofício ao banco,
INDEFIRO
o pedido pleiteado, tendo em vista que na Ação de Curatela apenas se discute a capacidade do curatelando para os atos da vida civil, devendo, portanto, este pedido ser feito pela via judicial adequada em autos apartados. (grifos no original)

Em continuidade, foi lavrado o termo de curatela provisória, devidamente assinado pelos ora agravantes, os quais não se insurgiram, nem pela via recursal nem tampouco por meio de simples petição, acerca de quaisquer dos termos da supracitada decisão.

Em maio do presente ano (2020), os requerentes, nos autos da demanda originária, consubstanciada em ação de interdição, formularam pleito de expedição de alvará para levantamento de valores da aplicação financeira da curatelada, sob a justificativa de que a quantia autorizada pelo juízo
a quo
referente à movimentação financeira nas contas da agravada é insuficiente para cobertura de suas despesas.

Foi, então, que sobreveio a decisão hostilizada, na qual o magistrado singular indeferiu o pedido de expedição de alvará, sob a justificativa, em síntese, de que
“o presente pleito deverá ser formulado através de ação autônoma de alvará judicial, a qual possui requisitos próprios e específicos e procedimento especial e distinto da presente ação de curatela, o que impede o processamento em conjunto”
.

A partir de tal conclusão, o juízo primevo determinou a intimação dos autores, ora recorrentes, para
“adequarem o pedido em autos apartados, através da ação autônoma correspondente, e que deverá tramitar em apenso a esta ação”
.

Devidamente intimados acerca do supracitado pronunciamento judicial, os requerentes procederam à interposição do presente recurso, por meio do qual, como já dito, pugnaram pela expedição de alvará judicial para o levantamento do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da aplicação financeira de titularidade da parte agravada (VGBL – certificado nº 9646394), a fim de custear seus gastos pessoais.

Conforme se extrai das razões recursais, os agravantes afirmam que o levantamento da referida quantia se faz necessária porquanto o magistrado singular, ao deferir a curatela provisória, teria limitado a movimentação financeira mensal nas contas de titularidade da recorrida ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia esta que, segundo alegam, seria insuficiente para cobrir todas as suas despesas.

De início, destaco novamente que a supracitada decisão – que deferiu a curatela provisória e limitou o valor da movimentação financeira mensal pelos curadores – foi proferida pela instância primeva no ano de 2019, do que se denota que os agravantes já tinham conhecimento do limite judicial imposto há considerável lapso temporal, não se insurgindo em face do referido pronunciamento.

Neste agravo de instrumento, os próprios recorrentes afirmam que pretendem a expedição do alvará para custeio de despesas mensais ordinárias da curatelada, o que me leva a crer, ao menos neste juízo perfunctório, que os agravantes, desde que foram nomeadores curadores provisórios, prestavam a devida assistência à agravada, por todo esse período, com a quantia financeira autorizada pelo magistrado
a quo
.

É importante asseverar, outrossim, que a decisão agravada não afastou a possibilidade de levantamento dos recursos financeiros pleiteados, mas, tão somente, indeferiu o processamento de tal pedido nos autos da interdição.

Consoante sabido, a ação de interdição fora elencada pela lei processual civil como um procedimento especial, cuja finalidade é a declaração da incapacidade de determinada pessoa e, como ela não mais poderá comandar os atos na vida civil, faz-se necessária a nomeação de um curador.

Com efeito, a interdição trata-se de uma medida assecuratória de caráter excepcional, que busca garantir os direitos e interesses do interditado, visando a proteção dos absolutamente e os relativamente incapazes, cedendo a alguém o direito de atuar em prol de seus interesses, de sua segurança e de seu bem-estar.

Em idêntico sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, fazendo consignar que
“a Ação de Interdição consiste no procedimento de jurisdição voluntária instaurado com vistas a declarar a incapacidade da pessoa maior e incapaz, reconhecidamente, nomeando-se, para tanto, um Curador, pessoa incumbida do encargo público de reger e defender o interditando e administrar-lhes os bens”
(TJES; APL 0034614-82.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 25/02/2014; DJES 06/03/2014).

A partir de tais considerações, o que se vislumbra é que a demanda de origem tem por fim precípuo a declaração da incapacidade da parte agravada e, como consequência, a nomeação de curador para representação de seus interesses.

Na hipótese dos autos, o que se observa é que o requerimento formulado pelos recorrentes se consubstancia em pretensão que extrapola o procedimento especial atinente à demanda originária, demonstrando, ao menos neste instante processual, que o juízo
a quo
teria agido com acerto ao indeferir o pleito dos autores.

Nesse sentido, aliás, é como se situa a jurisprudência pátria, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

INTERDIÇÃO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA VINCULADA AO PROCESSO, REFERENTE A RESÍDUO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO REALIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESCABIMENTO. 1.
Mostra-se descabido o pedido de liberação de quantia que se encontra depositada em juízo, em favor do interditado, relativa a resíduos previdenciários. 2. Os pedidos de alvará para levantamento de valores pertencentes ao incapaz deverão ser deduzidos em feito próprio, onde será analisada a necessidade da liberação. Recurso desprovido.

(TJRS; AI 0315656-50.2019.8.21.7000; Proc 70083437475; São Jerônimo; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 28/04/2020; DJERS 04/05/2020)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PLEITO DE ALVARÁ JUDICIAL. INVIABILIDADE.
O pedido de alvará judicial deverá ser deduzido em ação própria, com ampla dilação probatória, sendo inviável o seu conhecimento nos autos da ação de interdição. Tal medida visa a evitar desnecessário tumulto processual.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

(TJRS; AI 0442348-02.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 29/03/2017; DJERS 04/04/2017)

__________________

CURATELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA INTERDITANDA
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.
PRETENSÃO À INFORMAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS E DE INVESTIMENTOS.
Pleito que não tem relação alguma com o pedido ou causa de pedir formulado na ação de interdição, devendo ser discutido em ação própria.
Recurso desprovido.

(TJSP; AI 2170203-39.2015.8.26.0000; Ac. 9546634; Guaratinguetá; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Araldo Telles; Julg. 10/05/2016; DJESP 30/09/2016)

____________________

AUTOS DE INTERDIÇÃO
INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE NÃO DEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ IMPOSSIBILIDADE. Questão que deve ser deduzida em ação própria e não incidentalmente, por intermédio de pedido de alvará, em autos de interdição
(...). Decisão mantida Recurso improvido.

(TJSP; AI 2032466-62.2013.8.26.0000; Ac. 8390095; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 15/04/2015; DJESP 04/05/2015)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. VIA PRÓPRIA.
Pretensão de levantar valores que pertencem ao incapaz, mas que estão depositados, desata necessidade de debate e instrução alheios ao processo de interdição, que poderiam tumultuar ou dificultar o andamento da demanda, razão pela qual se mostra adequada a conclusão de que deve ser pedido feito na via própria, conclusão que sequer causa prejuízo à parte agravante.
NEGARAM PROVIMENTO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70073627952, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 22-06-2017)

Ainda quanto ao ponto, imputo pertinente registrar que, desde quando fora deferida a curatela provisória, o magistrado
a quo
já havia indicado, em sua decisão liminar, retrotranscrita alhures, que eventual requerimento de movimentação financeira superior ao limite imposto mensalmente (quatro mil reais) deveria ser formulado em autos apartados, sendo certo que, como já dito, os autores não se insurgiram em face do pronunciamento em questão.

Tecidas tais ponderações, o que se vislumbra é que a expedição de alvará revela-se incompatível com o procedimento especial e a finalidade da demanda de origem, até mesmo em virtude de que a liberação da quantia pretendida demandaria a análise de provas, a fim de aferir com a devida cautela a necessidade de destinação, aos curadores, ainda provisórios, de quantia bastante superior aos gastos médios mensais de um indivíduo, sendo certo que
“curadores não podem conservar, em seu poder, dinheiro dos curatelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento e administração de seus bens”
(TJSP; AI 2253150-14.2019.8.26.0000; Ac. 13269131; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 31/01/2020; DJESP 06/02/2020; Pág. 2825).

Não se deve olvidar, ademais, que a eventual autorização de expedição de alvará requer uma posterior e detalhada prestação de contas, com a juntada aos autos dos respectivos comprovantes das operações, o que tumultuaria desnecessariamente o processo de interdição, que possui rito especial e tramitação célere, impondo, também por este motivo, que o pleito seja deduzido em autos próprios.

Neste exato sentido é como se situa o parecer emitido pela Douta Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

Entendo que a providência, contudo, não deve ser discutida nos autos da interdição, uma vez que, em se tratando de requerimento de alvará judicial, impõe-se a adoção do procedimento de jurisdição voluntária, específico e autônomo, com incidência das normas procedimentais previstas nos artigos 719 a 725 do Código de Processo Civil.

Isso porque a pretensão de levantamento de valores que pertencem ao incapaz, mas que estão aplicados em instituição financeira, desencadeia debate e instrução alheios ao processo de interdição, uma vez que é imperioso apurar as reais necessidades da curatelanda, o quantum a ser levantando, além da posterior prestação de contas. Tais debates, que não guardam correspondência com a apuração da incapacidade da requerida, ora agravada, podem tumultuar e prolongar o andamento da demanda originária, razão pela qual acredito que o pleito de levantamento de valores em conta de aplicação da curatelanda, não deve ser analisado de forma sumária nos autos da interdição, sendo melhor resolvido pela via autônoma do alvará judicial, de forma a não retardara marcha do processo de interdição.

(...)

Dessa forma, o pedido realizado na via própria, por meio de procedimento de alvará judicial, não acarretará nenhum prejuízo à interditanda. Muito pelo contrário,
por ser procedimento específico e com requisitos próprios, possibilitará melhor apuração sobre a real necessidade do levantamento dos referidos valores.
(grifos nossos)

Vale dizer, tratando-se de patrimônio de incapaz, deve-se ter a máxima cautela para a sua disposição, cabendo ressaltar que o feito instaurado perante a instância primeva tem como objetivo tão somente a verificação e declaração da incapacidade da agravada.

Não bastassem tais considerações, merece ser salientado que, pela análise da cópia do processo de origem, inexiste notícia de que os curadores provisórios hajam prestado contas de sua administração, o que, também por esta razão, dificulta a liberação, neste instante processual, da elevada quantia requerida.

Ainda quanto ao ponto, conforme registrado outrora, a decisão que deferiu a curatela provisória a teria concedido pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), o qual, ao que tudo indica, já teria transcorrido, sendo que, ao seu fim, deveria haver sido realizada a prestação de contas da gestão dos curadores, independente de nova intimação, obrigação esta que, conforme já dito, aparentemente ainda não fora cumprida.

Partindo de tais premissas e com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não vislumbro a verossimilhança nas alegações autorais, porquanto não demonstrado, consoante salientado alhures, a adequação do pedido de expedição de alvará nos autos da ação de interdição.

Com efeito, a partir do mesmo raciocínio adotado pelo magistrado primevo, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni juris
, impedindo, assim, que seja autorizado, em sede de liminar, o levantamento da quantia pretendida pelos recorrentes.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelos agravantes, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001046-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: RAFLE VALVERDE SALUME E LEILA SALUME TEIXEIRA

AGRAVADA: SEMIRAMIS VALVERDE SALUME

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação de interdição fora elencada pela lei processual civil como um procedimento especial, cuja finalidade é a declaração da incapacidade de determinada pessoa e, como ela não mais poderá comandar os atos na vida civil, faz-se necessária a nomeação de um curador. Trata-se, assim, de uma medida assecuratória de caráter excepcional, que busca garantir os direitos e interesses do interditado.

2.
Tratando-se de patrimônio de incapaz, deve-se ter a máxima cautela para a sua disposição, cabendo ressaltar que o feito instaurado perante a instância primeva tem como objetivo tão somente a verificação e declaração da incapacidade da agravada.

3.
A expedição de alvará revela-se incompatível com o procedimento especial e a finalidade da ação de interdição e curatela, até mesmo em virtude de que a liberação da quantia pretendida demandaria a análise de provas, a fim de aferir com a devida cautela a necessidade de destinação, aos curadores, ainda provisórios, de quantia bastante superior aos gastos médios mensais de um indivíduo.

4.
A eventual autorização de expedição de alvará requer uma posterior e detalhada prestação de contas, com a juntada aos autos dos respectivos comprovantes das operações, o que tumultuaria desnecessariamente o processo de interdição, que possui rito especial e tramitação célere, impondo que o pleito seja deduzido em autos próprios.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.